Tribunal: TJDFT
Processo: 0740338-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740338-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS IMPETRANTE: PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO, TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, MARCELO TURBAY FREIRIA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 20410461, retire-se o processo da 35a Sessão Virtual de Julgamento, observando-se o teor do art. 10, § 2o da Portaria 33/2020 do e. TJDFT, que estabelece que o advogado pode requerer a exclusão do processo de pauta, para julgamento na sessão presencial, até o término da sessão virtual." Inclua-se o referido HC em sessão presencial. I. Brasília, 8 de outubro de 2020 13:42:13. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador